Tribunal: TCU
Processo: 000.225/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos Cleide Maria de Souza Oliveira em face do Acórdão 11.335/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Evandro Mauro Maciel Chacon (gestão: 2013-2016) e Cleide Maria de Souza Oliveira (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de Pesqueira  PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 299.348-90/2009 em prol da pavimentação asfáltica de vias urbanas do município em CBQU nas ruas Adalberto de Freitas  Bairro Centro e trecho da Barão de Vila Velha  Centro sob o montante de R$ 212.500,00 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e R$ 17.500 em recursos da contrapartida, além do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 275.816-60/2008 em prol da pavimentação das vias urbanas Marechal Randon Pacheco Centenário - Continuação; Av. Petrônio Tenório de Moura - Vila Anápolis; Margem da BR 232, a altura do km 210 - Centenário; Rua Espirito Santo - Salgado; Av. Mano Marinho De Andrade - Continuação Lot. Portal Av. Ororubá  Lot. José Jerônimo; Rua Luiz Tenório Cavalcanti  Lot. São Francisco; Rua Palmares  Centenário sob o montante de R$ 206.029,00 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e R$ 10.834,00 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos Cleide Maria de Souza Oliveira em face do Acórdão 11.335/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Evandro Mauro Maciel Chacon (gestão: 2013-2016) e Cleide Maria de Souza Oliveira (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de Pesqueira - PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 299.348-90/2009 em prol da " pavimentação asfáltica de vias urbanas do município em CBQU nas ruas Adalberto de Freitas - Bairro Centro e trecho da Barão de Vila Velha - Centro " sob o montante de R$ 212.500,00 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e R$ 17.500 em recursos da contrapartida, além do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 275.816-60/2008 em prol da " pavimentação das vias urbanas Marechal Randon Pacheco Centenário - Continuação; Av. Petrônio Tenório de Moura - Vila Anápolis; Margem da BR 232, a altura do km 210 - Centenário; Rua Espirito Santo - Salgado; Av. Mano Marinho De Andrade - Continuação Lot. Portal Av. Ororubá - Lot. José Jerônimo; Rua Luiz Tenório Cavalcanti - Lot. São Francisco; Rua Palmares - Centenário " sob o montante de R$ 206.029,00 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e R$ 10.834,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Cleide Maria de Souza Oliveira em face do Acórdão 11335/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.